Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a busca e apreensão dos documentos requeridos pela autora-agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade na intimação para apresentação dos documentos.
III. Razões de decidir
3. Na aba Expedientes, consta que o agravante foi intimado de todos os atos processuais a partir de 21/11/2024, após juntar procuração nos autos, bem assim que a decisão que determinou a apresentação dos documentos foi publicada em 20/03/2025, não havendo falar em nulidade por falta de intimação.
4. Descabido cogitar exíguo o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação, porquanto o agravante tomou ciência da demanda em 28/10/2014, ou seja, há mais de seis meses.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.000.